Tribunal: TJMT
Processo: 0070593-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GILMAR PEREIRA FAGUNDES
GERVÁSIO MAY
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 70593/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – APONTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, e não à revisão de decisão de mérito que resultou desfavorável.
In casu, ainda que o acórdão não tenha expressamente afastado o pedido liberatório, o referido pleito não comporta sequer conhecimento, já que não há interesse recursal do postulante, sobretudo porque, foi lhe concedido o direito de recorrer em liberdade

EMBARGANTE:
GILMAR PEREIRA FAGUNDES
GERVÁSIO MAY
EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Tratam os presentes de embargos de declaração opostos por Gilmar Pereira Fagundes e Gervásio May contra o acórdão desta Egrégia Terceira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação no 10.282/2018.
O embargante sustentou que o acórdão foi contraditório no tocante a preliminar de falta dos requisitos exigidos no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como omisso ante a inépcia da denúncia.
Asseverando-se, ainda, que houve omissão quanto os indícios de materialidade e autoria do crime de responsabilidade e do princípio do in dubio pro reo do suposto desvio de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), além de contradição na manutenção da exasperação da pena-base com base na elementar do tipo penal.
Diante disso, requer que se sane a omissão e a contradição apontadas (fls. 1589 a 1597-v).
Nos termos da certidão de fl. 1588, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.
Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas às fls. 1606 a 1615, manifestando-se a i. Procuradoria Geral de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração, consignando que o embargante não demonstrou a ventilada omissão no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. BENEDITO XAVIER DE SOUZA COBERLINO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Tratam os presentes de embargos de declaração opostos por Gilmar Pereira Fagundes e Gervásio May contra o acórdão desta Egrégia Terceira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação no 10.282/2018, no qual por unanimidade, proveu parcialmente o recurso readequando a pena, restando, assim, ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE RESPONSABILIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS - MÉRITO: 1. A) ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE RESPONSABILIDADE PELO ‘DESVIO DOS R$ 15.800,00 (QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS)’, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CADERNO PROBATÓRIO ROBUSTO - DEGRAVAÇÕES DAS CONVERSAS - DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - B) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESPONSABILIDADE PELO ‘DESVIO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) - CARTA CONVITE N° 007/2008 - CONTRATO N° 010/2008.’, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELATÓRIO ELABORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DOCUMENTOS DECLINANDO QUE A PRESTADORA DO SERVIÇO SÓ HAVIA RECEBIDO A QUANTIA R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) - ORDEM DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL, ATINENTE AO PAGAMENTO DE R.$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DO CONTRATO 010/2008, QUANTIA. ESSA, QUE ‘FOI RECEBIDA POR ALGUÉM NÃO IDENTIFICADO’ - O DOLO EXIGÍVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO É O GENÉRICO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO ÍNSITO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93 – ALEGAÇÃO DE INEXISTE DO DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO E DA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO - VIABILIDADE - A MAGISTRADA SENTENCIANTE ENTENDEU QUE O TIPO PENAL CONFIGURA HIPÓTESE DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO - NECESSÁRIO QUE HAJA A COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DA OCORRÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO - NÃO HAVENDO ANÁLISE - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES É MEDIDA QUE SE IMPÕE - 3. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PARCIAL ADMISSIBILIDADE - O FUNDAMENTO IDÔNEO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESPONSABILIDADE PELO ‘DESVIO DOS R$ 15.800,00 (QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS)’ - INIDÔNEO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESPONSABILIDADE PELO ‘DESVIO R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) - CARTA CONVITE N° 007/2008 - CONTRATO N° 010/2008’ - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – PENA PERMANECERÁ SUPERIOR A 4 ANOS - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPÓREAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO PREENCHEM O REQUISITO - 4. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO OCORRÊNCIA - JÁ FOI OBTIDA EM PRIMEIRO GRAU, ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, PARA QUE OS APELANTES SEJAM ABSOLVIDOS PELO ILÍCITO PENAL PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93, BEM COMO SEJA READEQUADA A PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESPONSABILIDADE PELO ‘DESVIO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) - CARTA CONVITE N° 007/2008 - CONTRATO N° 010/2008.’, MANTENDO-SE, NO MAIS, INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA.

Do exame dos fatos expostos na peça acusatória vestibular, vê-se que os requisitos do art. 41 do CPP estão preenchidos. Por outro lado, não restaram demonstradas, no caso em apreço, as hipóteses de rejeição, previstas no art. 395 do mesmo códex.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas, sobretudo pelas degravações das conversas entre o chefe do Executivo à época dos fatos com os demais, nas quais confessaram o desvio de rendas públicas para pagamento de campanha política, bem como do testemunho em juízo confirmando que no exercício do mandato de prefeito, houve a quitação do empréstimo, de forma parcelada, manutenção da condenação é medida que se impõe, em relação ao crime de responsabilidade pelo ‘desvio dos R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais)’.
Igualmente, em relação ao crime de responsabilidade pelo ‘desvio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Carta Convite n° 007/2008 - Contrato n° 010/2008.’, eis que a autoria e materialidade restaram comprovadas, em especial pelo relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pois o Chefe do Executivo realizou procedimento licitatório, na modalidade Carta Convite (n° 007/2008), cujo objeto é a prestação de serviço de coleta e transporte de lixo no perímetro urbano do Distrito de Brianorte, e o valor total do instrumento é de R$ 22.500,00,(vinte e dois mil e quinhentos reais). Entretanto, a contratada declinou que só havia recebido a quantia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) concernente ao sobredito contrato, bem como houve a Ordem de Pagamento e Nota Fiscal, atinente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do contrato 010/2008, quantia essa, que ‘foi recebida por alguém não identificado’.
Outrossim, o dolo exigível para a configuração do delito é o genérico, bastando a vontade livre e consciente do agente no sentido de utilizar ou apropriar-se, indevidamente, para si ou para outrem, de bens ou rendas públicas.
Entretanto, o delito tipificado no artigo 89 da Lei n. 8.666/1993, pune a conduta de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, sendo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, crime material que exige para a sua consumação a demonstração, ao menos em tese, do dolo específico de causar dano ao erário, bem como o efetivo prejuízo causado à administração pública, tendo em vista que não houve análise probatória para averiguar se as condutas perpetradas foram eivadas de dolo, bem como, se, de fato, ocorreu efetivo prejuízo à Administração Pública, a absolvição dos apelantes é medida que se impõe.
O fundamento empregado é idôneo no tocante a culpabilidade em relação ao crime de responsabilidade pelo ‘desvio dos R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais)’. Entretanto, inidôneo em relação ao crime de responsabilidade pelo ‘desvio R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Carta Convite n° 007/2008 - Contrato n° 010/2008’, devendo haver a readequação da pena imposta em relação ao este delito.
Pena definitiva superior a 4 anos, restando inviável a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição por restritivas de direitos.
Padece de interesse/utilidade o recurso quanto ao direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal providência já foi obtida em primeiro grau, antes mesmo da sentença condenatória.” (j. 16/10/2019).

Consta do corpo do acórdão que:
“...
A defesa suscita a nulidade processual por inépcia da denúncia, por não ter narrando com exatidão os fatos e por falta de exatidão de tempo e conexão de pessoas.
Com isso, pugna pela declaração da imprestabilidade da denúncia ofertada pelo órgão ministerial, ante a nulidade absoluta narrada, e, por consequência, devendo-se declarar nulos todos os atos judiciais praticados a partir do oferecimento da inicial acusatória.
Para tanto, sustenta, em síntese, que “... a falta de exatidão de tempo e conexão de pessoas, já que são utilizadas expressões como: ‘sem precisar a data’, ‘em data incerta’, ‘em data não especificada’, ‘no período anterior a 31/08/2008’, ‘entre os anos 2007 e 2008’, ‘desviaram em proveito de terceira pessoa não identificada’, etc. Imprecisões inadmissíveis na esfera criminal para um ato com efeitos tão graves e devastadores” (fls. 1.488).
Por fim, asse que “... a narração inadequada dos fatos implica denúncia inepta, devendo, por esse motivo, ser rejeitada pelo magistrado, uma vez que a peça acusatória elaborada nessas condições não permite o emprego da ampla defesa” (fls. 1.489).
Consta na denúncia o seguinte:
“... do referido procedimento investigatório que, sem precisar a data, sendo que durante os anos de 2004 a 2008, na Prefeitura de Nova Maringá/MT, termo desta Comarca, o denunciado Gilmar Pereira Fagundes, na qualidade de Prefeito, juntamente com o denunciado Gervásio May, na qualidade de Secretário de Finanças do referido município, desviaram, em proveito de ambos, dinheiro que tinham posse em razão do cargo, causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 5.145.700,05 (cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentos reais e cinco centavos), conforme se verifica da degravação das conversas telefônicas de fls. 38/55 do IP e do relatório do tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de fls. 128/199 do IP.
2. Consta também que, no ano de 2008, no período anterior a 31/08/2008, na mesma circunstância de local acima referida, o denunciado Gilmar Pereira Fagundes, na qualidade de Prefeito, juntamente com o denunciado Gervásio May, na qualidade de Secretário de Finanças, ordenaram a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato, cuja despesa não pode ser paga no exercício financeiro, no valor de R$ 4.898.734,75 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em restos a pagar, conforme se verifica às fls. 154/156 do Relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de fls. 128/199 do IP.
3. Consta também que, entre os anos de 2007 e 2008, em data não especificada, na mesma circunstância de local acima referida, o denunciado Gilmar Pereira Fagundes, na qualidade de Prefeito, juntamente com o denunciado Gervásio May, na qualidade de Secretário de Finanças, desviaram, em proveito de ambos, eis que venderam para terceiro, por valor não sabido e o montante não adentrou os cofres públicos, veículo (tipo VAN Furgão, marca Iveco, modelo Daily 49.12, placas JZV 0318, cor branca) de que tinham posse em razão do cargo, causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 54.183,00 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e três reais), conforme se verifica às fls. 158/159 do Relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de fls. 128/199 do IP.
4. Consta também que, no dia 31/10/2016, na mesma circunstância de local acima referida, o denunciado Gilmar Pereira Fagundes, na qualidade de Prefeito, juntamente com o denunciado Gervásio May, na qualidade de Secretário de Finanças, desviaram, em proveito de terceiro, ou seja, para a pessoa de Osvaldo Rala, para pagamento de dívida de campanha, dinheiro de que tinham posse em razão do cargo, causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), conforme se verifica às fls. 166/167 do Relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de fls. 128/199 do IP.
5. Consta também que, em data incerta, durante o ano de 2008, na mesma circunstância de local acima referida, o denunciado Gilmar Pereira Fagundes, na qualidade de Prefeito, juntamente com o denunciado Gervásio May, na qualidade de Secretário de Finanças, desviaram, em proveito de terceira pessoa não identificada, dinheiro de que tinham posse em razão do cargo, referente ao Contrato no 010/2008 (Carta Convite no 007/2008), causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se verifica às fls. 174/175 do Relatório do tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de fls. 128/199.
6. Consta por fim, que nos aos de 2007 e 2008, na mesma circunstância de local acima referida, o denunciado Gilmar Pereira Fagundes, na qualidade de Prefeito, juntamente com o denunciado Gervásio May, na qualidade de Secretário de Finanças, dispensaram ou inexigiram licitação fora das hipóteses previstas em lei, em um valor total de R$ 2.076.207,45 (dois milhões, setenta e seis mil, duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), no ano de 2007 e R$ 6.387.537,85 (seis milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) no ano de 2008, conforme se verifica do relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso às fls. 145/151 do IP.
Conforme restou apurado, o denunciado Gilmar Pereira Fagundes foi candidato a Prefeito de Nova Maringá/MT no ano de 2004, saindo vitorioso no pleito eleitoral, e o denunciado Gervásio May foi nomeado como Secretário de Finanças do referido município.
Consta dos autos que os denunciados, para pagar as contas de campanha de 2004, desviaram dinheiro público da Prefeitura e da Câmara de vereadores, deixando um total de dívida de R$ 5.145.700,05 (cinco milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentos reais e cinco centavos), em restos a pagar.
O denunciado Gervásio May, Secretário de Finanças na época, em conversa com o Sr. Osvaldo Ralla, gravada por este último e degravada às fls. 38/48 do IP, informou que desviou dinheiro da Prefeitura e da Câmara de Vereadores para pagar as dívidas da campanha eleitoral.
O denunciado Gilmar, Prefeito de Nova Maringá na época, confirmou para o Sr. Osvaldo, em conversa também gravada por este último e degravada às fls. 49/55 do IP, que efetivamente estava desviando dinheiro dos cofres públicos e que tais desvios tinham como escopo o pagamento das dívidas da campanha eleitoral de 2004.
Consta que os denunciados ordenaram, nos dois últimos quadrimestres do último mandato, diversas despesas, somando um total de restos a pagar no valor de R$ 4.898.734,75 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme se vê às fls. 154/157 do IP.
Consta, também, que os denunciados venderam um veículo tipo VAN Furgão, marca Iveco, modelo Daily 49.12, placas JZV 0318, cor branca, para terceiro, por valor não sabido e o montante não adentrou os cofres públicos.
Foi realizada uma avaliação de um veículo nas mesmas características e verificou-se que seu preço gira em torno de R$ 54.183,00 (cinquenta e quatro mil, centos e oitenta e três reais).
Verificou-se também, que os denunciados desviaram o valor de R4 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), para pagar uma dívida de campanha com o Sr. Osvaldo Ralla.
Verificou-se, ainda, ás fls. 174/175, que, no Contrato no 010/2008, objeto da Carta Convite no 007/2008, cujo objetivo era a prestação do serviço de coleta e transporte de lixo no perímetro urbano do Distrito de Brianorte, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), que a empresa contratada recebeu apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que, quanto ao valor restante, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), foi ordenado o pagamento e recebido por alguém não identificado.
Além disso, o relatório do tribunal de Contas, carreado aos autos às fls. 128/1999 do IP, elencou diversas práticas que demonstram o desvio de vultuosa quanti dos cofres públicos do município de Nova Maringá/MT, como: a existência de 30 títulos protestados no Cartório de protestos de São José do Rio Claro contra o município de Nova Maringá por falta de pagamento, no valor de 145.529,65 (fls. 177/179 do IP); relação de cheques pagos na boca do caixa, no valor de R$ 270.223,68 (fls. 179/186 do IP); diversos pagamentos realizados sem recibos ou através de recibos em branco, no valor de R$ 170.996,42 (fls. 186/193); e cheques pagos com assinatura duvidosas, no valor de R$ 125.610,00 (fls. 193/194).
Deste modo, verifica-se que os denunciados desviaram dinheiro público, dos quais tinham posse em razão do cargo, causando prejuízos ao município de Nova Maringá/MT.
Outrossim, verificou-se que, no decorrer do exercício de 2007, os denunciados dispensaram licitação, fora das hipóteses previstas em lei, para contratar com vários credores, totalizando R$ 2.076.207,45 (dois milhões, setenta e seis mil, duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) – fls. 145/147 do IP.
Além disso, no período de janeiro a agosto de 2008, os denunciados novamente dispensaram a licitação, fora das hipóteses previstas na lei, para contratar com vários credores, sem licitação, totalizando o valor de R$ 6.387.537,85 (seis milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), sem a devida licitação, conforme fls. 147/149...” (fls. 08 a 15).

In casu, vê-se que a peça acusatória (fls. 08 a 15) obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado aos acusados, e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, indicando qual a tarefa de cada um no intento criminoso, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que a denúncia “não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida”. (in Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed., p. 173).
Cumpre salientar que aos acusados foram asseguradas todas as garantias processuais, sendo-lhes garantida a ampla defesa e o contraditório em todas as fases do processo, não havendo falar-se em ocorrência de prejuízo.
Indicou-se também a qualificação de cada réu e o rol de testemunhas que o representante ministerial pretendia inquirir em juízo.
Neste sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO-RECONHECIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório. 2. Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas dos pacientes, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa. 3. Afastar o animus associativo dos agentes demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. (...) 6. Ordem denegada.” (HC 136.220/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010)”. (sic g.n.)

Importa salientar, ainda, que havendo descrição da conduta que possibilita a adequação típica, não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta. A circunstância, por si só, de o Ministério Público ter imputado a mesma conduta aos denunciados não torna a denúncia genérica (HC 89.240/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJU de 27/04/2007). Oportuno destacar que o Ministério Público relatou a conduta individual de cada um dos acusados.
Nesse contexto, importante asseverar que as condutas pelas imputações descritas na denúncia foram devidamente descritas, enquadrando-se aos elementares do tipo expresso na exordial (art. 1°, inc. I do Decreto-lei n° 201/67 e art. 89 da Lei 8.666/93). A inicial descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência do crime, sustentando o envolvimento dos apelantes com indícios suficientes para a deflagração da ação penal, sendo-lhe plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dessa maneira, viável que o Ministério Público, impossibilitado de descer a minúcias quanto ao agir específico de cada denunciado, possuindo, porém, fundados indícios de que ambos teriam de alguma forma concorrido para o intento criminoso, ofereça a inicial destacando, em seu texto, os elementos que conectam os acusados ao delito.
Conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder-se reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, o que, no caso, não ocorreu.
Ainda que assim não fosse, é bom que se registre, a jurisprudência tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que não há nulidade na denúncia da qual constam o tempo e o lugar do fato e a conduta objetiva infringida pelo denunciado.
Neste sentido:
“AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA – 1. PRELIMINARES: 1.1. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRESIDÊNCIA DAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS – INOCORRÊNCIA – ATRIBUIÇÃO NÃO EXCLUSIVA DE AUTORIDADE POLICIAL – ÓRGÃO MINISTERIAL QUE É O TITULAR DA AÇÃO PENAL - 1. 2. DENÚNCIA GENÉRICA – IMPERTINÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA APTA A POSSIBILITAR A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – ...
...
1.2. Não há que se falar em denúncia genérica quando esta encontra-se apta a possibilitar que se instaure a ação penal, descrevendo claramente o comportamento típico criminal com seus integrativos essenciais atribuídos ao acusado.
...” (APN 45758/2009, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 16/12/2013, Publicado no DJE 19/02/2014).

Ainda, nem sempre, ao tempo do oferecimento da denúncia, se tem total e pormenorizado conhecimento de todas as circunstâncias do crime, afinal, reserva-se à instrução criminal, justamente, a busca pela certeza do modo e execução do delito, bem como de sua autoria.
Dessarte, para o recebimento da denúncia, não se exige exposição detalhada e pormenorizada dos fatos. Basta que o contexto da peça vestibular acusatória descreva a prova da ocorrência do fato criminoso, o local onde fora perpetrado, os elementos indiciários do envolvimento do acusado, bem como a data em que o crime teria ocorrido, ou ao menos o intervalo de tempo, conforme exposto, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e contraditório, o que ocorreu no caso vertente.
Ressalta-se ainda que não se vislumbra no vertente nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", de onde se extrai a expressão pas de nullité sans grief.
Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:
“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de argüição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166). (Grifo nosso).

“No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.” (GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. “As Nulidades no Processo Penal”. 9a ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2006, p. 31)

“Esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que ‘a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (HC 85.155, de minha relatoria, DJ 15.04.2005).” (STF – HC 97.062/PE – 2a T. – Rel. Min. Ellen Gracie – J. 31.03.09- DJe. 075 , p. 726).

Assim, ao contrário do que afirma os apelantes, a denúncia obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código Penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício da ampla defesa.
Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Voto Mérito.
1 - Da pretendida absolvição dos apelantes quanto aos crimes de responsabilidade (art. 1o. inc. I, do Decreto-Lei 201/67).
a) Pelo desvio dos R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).
Os recorrentes Gilmar e Gervásio objetivam a reforma da sentença condenatória, a fim de absolvê-los da prática do crime de responsabilidade, previsto no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, concernente ao fato: “(...) desviaram, em proveito de terceiro, ou seja, para a pessoa de Osvaldo Ralla, para pagamento de dívida de campanha, dinheiro de que tinham posse, causando Prejuízos aos cofres públicos no valor de R$ 15.800, 00 (quinze mil e oitocentos reais) (...)”.
Argumentam que “... não há nos autos provas incontestes de que tenha sido esse valor (R$ 15.800,00) retirado dos cofres públicos, notadamente o Tribunal de Contas de Mato Grosso, em minuciosa análise da questão suscitada, não teve dúvidas em absolver os Apelantes em ressarcir tais valores, justamente pela ausência de demonstração de que deforma inequívoca tenha saído dos cofres públicos”. (fls. 1.493)
Sustentam, ainda, que “... no Relatório Técnico da Auditoria 'in locu' da Equipe de Controle Externo do TCE/MT em que deixa claro que ‘APÓS VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS DESPESAS NÃO CONSTATAMOS NA RELAÇÃO DE EMPENHO DE 2006 A 2008 FLS. 51-341 TC, DOCUMENTOS QUE PUDESSEM COMPROVAR TAL ATO’.” (fls. 1.494)
Por fim, aduz que “... DA OITIVA DO SR. OSVALDO RALLA em momento algum ele confirma que lenha recebido qualquer valor que seja oriundo dos cofres públicos, ele afirma sim, que recebeu a quantia aproximada de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) deforma parcelada do Sr. Gervázio/Apelante, no entanto em MOMENTO ALGUM CITA QUE OS VALORES SEJAM DINHEIRO PÚBLICO, PORTANTO NOBRES JULGADORES, NÃO HÁ NENHUMA PROVA NOS AUTOS. QUE DETERMINE A MATERIALIDADE DO CRIME DE RESPONSABILIDADE EM QUE OS APELANTES FORAM CONDENADOS, QUAL SEJA, Desvio de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) para pagar gastos de dívidas de campanha ao Sr. Osvaldo Ralla.” (fls. 1.495).
Pois bem.
Observa-se dos autos que não existem dúvidas quanto à materialidade do crime, eis que comprovada pela gravação ambiental, cuja degravação se encontra transcrita às fls. 315/324, bem como pelo depoimento das testemunhas inquiridas em ambas as fases da persecutio criminis.
No tocante à autoria, embora os acusados refutam que tenham desviado dos cofres públicos a quantia de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), colhe-se da degravação das conversas entre o chefe do Executivo Municipal à época dos fatos/acusado Gilmar com o Sr. Osvaldo Ralla, e outra entre Gervásio, Secretário de Finanças à época dos fatos e o Sr. Osvaldo Ralla, nas quais os réus confessam que desviaram rendas públicas para pagamento de campanha política.
Não bastasse, a testemunha Osvaldo Ralla, em Juízo, declinou que ajudou a financiar a campanha eleitoral do acusado/apelante Gilmar, repassando-lhe o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, posteriormente, mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Disse, ainda, que a dívida atualizada chegou ao montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), que foi paga de maneira parcelada, pelo Sr. Gervazio, através do Sr. Gilmar.
Emergindo do contexto probatório, o desvio de verba pública para arcar com as contas de campanha, bem como o envolvimento de ambos os réus, que abertamente falam com a pessoa de Osvaldo Ralla, narrando à empreitada criminosa, o que demonstra a presenta da materialidade e autoria deste delito.
...
3 – Fase dosimétrica: Da pretendida readequação da pena-base e, via de consequência, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e, ainda, substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.
Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento das penas, a fim de que as mesmas sejam aplicadas no mínimo legal e, por conseguinte, seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, bem como sejam substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Para melhor compreensão, peço vênia para transcrever a dosimetria da pena dos apelantes:
1. Quanto ao réu Gilmar Pereira Fagundes:
1.1 – Do crime previsto no art. 1, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/67, quanto ao fato (...) desviaram, em proveito de terceiro, ou seja, para a pessoa de Osvaldo Ralla, para pagamento de dívida de campanha, dinheiro de tinham posse, causando prejuízos aos cofres públicos no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) (...)
A pena para o delito em tela varia de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.
Com base no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena de forma individualizada.
Circunstâncias judiciais:
A culpabilidade do réu merece destaque uma vez que, ardilosamente, conforme áudios acostado aos autos, desviou dinheiro público em favor de terceiro para quitar dívidas de campanha, conduta essa demasiadamente refutada pela sociedade atual.; deixo de considerar os antecedentes criminais, face a sumula 444 do STJ; não há elementos para aferir sua conduta social e personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base. Além disso, não há elementos para valorar o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime. Sendo a vítima a incolumidade publica, não há que se falar no seu comportamento para efeito da ocorrência do delito.
Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
Circunstâncias legais:
Na segunda fase da dosimetria, verifico que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Causas de diminuição e de aumento de pena:
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas.
Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
1.2 – Do crime previsto no art. 1, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/67, quanto ao fato (...) Desviaram, em proveito de terceira pessoa não identificada, dinheiro de que tinha posse em razão do cargo, referente ao contrato n.o 010/2008 (carta convite n.o 007/2008), causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...).
A pena para o delito em tela varia de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.
Com base no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena de forma individualizada.
Circunstâncias judiciais:
A culpabilidade do réu merece destaque uma vez que, no caso em estudo a conduta do réu é altamente reprovável, havendo plena consciência e animo deliberado de causar prejuízo ao erário; deixo de considerar os antecedentes criminais, face a sumula 444 do STJ; não há elementos para aferir sua conduta social e personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base. Além disso, não há elementos para valorar o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime. Sendo a vítima a incolumidade publica, não há que se falar no seu comportamento para efeito da ocorrência do delito.
Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
Circunstâncias legais:
Na segunda fase da dosimetria, verifico que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Causas de diminuição e de aumento de pena:
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas.
Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
...
2. Quanto ao réu Gervazio May:
1.1 – Do crime previsto no art. 1, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/67, quanto ao fato (...) desviaram, em proveito de terceiro, ou seja, para a pessoa de Osvaldo Ralla, para pagamento de dívida de campanha, dinheiro de tinham posse, causando prejuízos aos cofres públicos no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) (...)
A pena para o delito em tela varia de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.
Com base no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena de forma individualizada.
Circunstâncias judiciais:
A culpabilidade do réu merece destaque uma vez que, ardilosamente, conforme áudios acostado aos autos, desviou dinheiro público em favor de terceiro para quitar dívidas de campanha, conduta essa demasiadamente refutada pela sociedade atual.; deixo de considerar os antecedentes criminais, face a sumula 444 do STJ; não há elementos para aferir sua conduta social e personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base. Além disso, não há elementos para valorar o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime. Sendo a vítima a incolumidade publica, não há que se falar no seu comportamento para efeito da ocorrência do delito.
Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
Circunstâncias legais:
Na segunda fase da dosimetria, verifico que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Causas de diminuição e de aumento de pena:
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas.
Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
1.2 – Do crime previsto no art. 1, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/67, quanto ao fato (...) Desviaram, em proveito de terceira pessoa não identificada, dinheiro de que tinha posse em razão do cargo, referente ao contrato n.o 010/2008 (carta convite n.o 007/2008), causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...).
A pena para o delito em tela varia de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.
Com base no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena de forma individualizada.
Circunstâncias judiciais:
A culpabilidade do réu merece destaque uma vez que, no caso em estudo a conduta do réu é altamente reprovável, havendo plena consciência e animo deliberado de causar prejuízo ao erário; deixo de considerar os antecedentes criminais, face a sumula 444 do STJ; não há elementos para aferir sua conduta social e personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base. Além disso, não há elementos para valorar o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime. Sendo a vítima a incolumidade publica, não há que se falar no seu comportamento para efeito da ocorrência do delito.
Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
Circunstâncias legais:
Na segunda fase da dosimetria, verifico que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Causas de diminuição e de aumento de pena:
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas.
Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão...”

Observe-se que, na primeira fase de fixação da pena, a Juíza a quo fixou as reprimendas dos crimes de responsabilidade acima do mínimo legal de ambos os acusados, em razão de ter valorado negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.
Entendo oportuno elucidar a circunstância judicial, indicada pela autoridade judiciária, sob minha ótica:
Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:
Culpabilidade: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.
Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:
...
Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:
...
Nesse contexto, o fundamento empregado pela Julgadora, é idôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade em relação ao crime de responsabilidade pelo “desvio dos R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais)”, haja vista que os acusados desviaram rendas públicas para pagar gasto de campanha eleitoral advinda de “Caixa 02”, ou seja, além de desequilibrarem o pleito eleitoral, ainda desviaram rendas públicas para quitar tais gastos, fatos, esses, que por escapar à previsão do tipo penal standard concretiza um plus com aptidão a amparar a majoração da pena básica.
Entretanto, o argumento utilizado pela Julgadora, é inidôneo quanto a circunstância judicial da culpabilidade em relação ao crime de responsabilidade pelo “Desvio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Carta Convite n° 007/2008 - Contrato n° 010/2008.”, eis que a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e comportar-se conforme este entendimento constitui a culpabilidade como elementar do tipo penal (STJ - HC 66.238/GO, Rei. Ministra MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1234 RT vol. 871, p. 523).
Diante do exposto, imperioso concluir que o juiz é obrigado a fundamentar devidamente a aplicação da pena, o que não ocorreu no caso em apreço, impondo-se, assim, afastar a exasperação referente à culpabilidade atinente ao crime de responsabilidade pelo “Desvio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Carta Convite n° 007/2008 - Contrato no 010/2008”, devendo, a pena basilar ser aplicada no mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Feitas estas considerações, passo a readequação da pena quanto ao crime previsto no artigo 1, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/67, quanto ao fato “(...) Desviaram, em proveito de terceira pessoa não identificada, dinheiro de que tinha posse em razão do cargo, referente ao contrato n.o 010/2008 (carta convite n.o 007/2008), causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Ab initio, imperioso destacar que os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada, não sendo idôneos, contudo, ao reexame de matérias fático-jurídicas apreciadas, nem ao rejulgamento da causa.
No caso dos autos, observa-se que não há qualquer omissão ou contradição do acórdão, eis que asseverado que a exordial acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida que descreveu de maneira satisfatória o fato criminoso imputado aos embargantes, e, ainda, discorre sobre as circunstâncias, apontando qual a tarefa de cada um no intento criminoso, dando perfeita compreensão dos limites da acusação.
Noutro ponto, no tocante a não comprovação da materialidade e autoria do crime de responsabilidade e do princípio do in dubio pro reo do suposto desvio de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais). Não obstante as alegações dos embargantes que negam terem desviado dos cofres públicos a mencionada quantia, colheu-se da degravação das conversas entre o chefe do Executivo Municipal à época dos fatos/acusado Gilmar com o Sr. Osvaldo Ralla, e outra entre Gervásio, Secretário de Finanças à época dos fatos e o Sr. Osvaldo Ralla, nas quais os réus confessam que desviaram rendas públicas para pagamento de campanha política.
Não bastasse, a testemunha Osvaldo Ralla, em Juízo, declinou que ajudou a financiar a campanha eleitoral do acusado/apelante Gilmar, repassando-lhe o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, posteriormente, mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Disse, ainda, que a dívida atualizada chegou ao montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), que foi paga de maneira parcelada, pelo Sr. Gervazio, através do Sr. Gilmar.
Portanto, não há qualquer contradição ou omissão, sendo que o contexto probatório demonstrou a materialidade e autoria do delito, eis que emergiu do contexto probatório, o desvio de verba pública para arcar com as contas de campanha, bem como o envolvimento de ambos os embargantes, que abertamente falam com a pessoa de Osvaldo Ralla, narrando à empreitada criminosa, o que demonstra a presenta da materialidade e autoria deste delito.
Por fim, também, não há qualquer mácula da manutenção da exasperação da pena-base, pois a valoração negativa da culpabilidade é idônea, haja vista que os embargantes desviaram rendas públicas para pagar gasto de campanha eleitoral advinda de “Caixa 02”, ou seja, além de desequilibrarem o pleito eleitoral, ainda desviaram rendas públicas para quitar tais gastos, fatos, esses, que por escapar à previsão do tipo penal standard concretiza um plus com aptidão a amparar a majoração da pena básica.
Assim, salvo melhor juízo, a matéria trazida nestes embargos configura mera irresignação contra o próprio teor do acórdão embargado, a qual deve ser enfrentada por meio da via recursal adequada, pois, os aclaratórios não se prestam a corrigir eventual error in judicando que o Embargante entenda existir na decisão colegiada.
Ademais, como pontuou a i. Procuradoria Geral de Justiça, os embargantes não lograram demonstrar as aventadas omissão e contradição no acórdão impugnado; o que se constata, em verdade, é seu inconformismo com o desprovimento do recurso e a desesperada tentativa de alcançar a reapreciação da matéria e, via de consequência, a modificação da decisão.
Entretanto, se os embargantes não concordam com o entendimento esposado no v. acórdão reprochado, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis para impugná-lo, mesmo porque a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de teses já apreciadas, como ocorre in casu, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2. Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016)

Por fim, em atenção às alegações trazidas a título de prequestionamento, com o intuito de interposição de recurso junto aos Tribunais Superiores, registre-se, in casu, que não há o que prequestionar, pois a matéria em debate, a saber, a garantia constitucional de plenitude de defesa, foi devidamente apreciada por esta colenda Câmara, principalmente no que se refere à impugnada quesitação.
Consoante entendimento já sedimentado, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, sendo suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores, nos exatos termos em que foram colocados nestes autos.
Nesse sentido, trago o seguinte precedente:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se desnecessário o exame pontual de toda a matéria prequestionada, se a pretensão recursal fora examinada com base na legislação pertinente” (TJ/MT – Embargos de Declaração n. 38228/2013, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 19.6.2013).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.
À vista de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR